Tribunal: TJSP
Processo: 2254849-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida pela recuperanda, pretendendo a suspensão de leilão de imóvel cuja propriedade consolidou-se em favor da credora fiduciária há tempos. Imóvel que nunca pertenceu à devedora, faltando-lhe, por isso, interesse processual para defendê-lo e competência do Juízo da Recuperação para decidir acerca

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida pela recuperanda, pretendendo a suspensão de leilão de imóvel cuja propriedade consolidou-se em favor da credora fiduciária há tempos. Imóvel que nunca pertenceu à devedora, faltando-lhe, por isso, interesse processual para defendê-lo e competência do Juízo da Recuperação para decidir acerca da constrição do bem que não é atingido pela recuperação. Entendimento da Súmula no 480 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254849-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FAV
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254849-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE JUNDIAÍ
JUIZ DE DIREITO: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
AGRAVANTE: FAV COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. (em
recuperação judicial)
AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO N.o 43.322
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou
tutela provisória de urgência requerida pela recuperanda,
pretendendo a suspensão de leilão de imóvel cuja propriedade
consolidou-se em favor da credora fiduciária há tempos. Imóvel
que nunca pertenceu à devedora, faltando-lhe, por isso, interesse
processual para defendê-lo e competência do Juízo da
Recuperação para decidir acerca da constrição do bem que não é
atingido pela recuperação. Entendimento da Súmula no 480 do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Volta-se, a agravante, em regime de recuperação judicial,
contra a r. decisão de fls. 129/130 da origem, que, nos autos da impugnação
de crédito manejada pela agravada, indeferiu pedido de suspensão do leilão
de imóvel cuja propriedade fiduciária consolidou-se em favor desta e que
garantia um dos contratos que é objeto da divergência judicial de crédito.
Sustenta-se, em suma, que o crédito da agravada, na esteira
do parecer da Administradora Judicial lançado na origem, é integralmente
quirografário, razão por que se deve reconhecer a irregularidade do
procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel
objeto da matrícula no 83.877, do 2o Registro de Imóveis de Jundiaí e a
consequente suspensão do leilão enquanto é julgado o presente incidente.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 36), vieram
contrarrazões (fls. 41/45), manifestação da Administradora Judicial (fls.
51/55) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 59/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254849-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão a agravante.
O pedido de tutela provisória de urgência consiste na
suspensão, até o julgamento definitivo da impugnação de crédito da agravada,
do leilão do imóvel que garante a operação no 25.0316.690.00002396-60.
De outro lado, a pretensão da credora, com a presente
impugnação, é, essencialmente, a exclusão, dos efeitos da recuperação
judicial, do crédito estampado no contrato referido no parágrafo anterior, a
sugerir que está garantido por alienação fiduciária (§ 3o do art. 49 da Lei no
11.101/2005).
Embora ainda não se tenha decidido, na origem, a respeito
da classificação do crédito, ao menos sob o prisma da condição do imóvel
cujo praceamento pretende-se suspender, tem-se que, apesar de alienado
fiduciariamente à agravada, está sujeito ao processo recuperatório.
É que, como se lê da matrícula imobiliária no 83.877, do 2o
Registro de Imóveis de Jundiaí (fls. 100/103 da origem), o imóvel nunca
pertenceu à recuperanda, tendo sido entregue, por Ademar Stella e sua mulher
Amélia Maria Cardoso Stella, em alienação fiduciária à Caixa Econômica
Federal, nos termos do registro número 10 (dez).
Se é assim, tratando-se de garantia prestada por terceiro,
não se desfalca o patrimônio da recuperanda para o pagamento daquele
credor especificamente.
Daí se conclui, primeiro, que o juízo da recuperação não
poderia deliberar a respeito da consolidação da propriedade, tampouco do
leilão, simplesmente porque não pertence à recuperanda, estando imune ao
processo recuperatório; nesse sentido, o teor da Súmula no 480 do Superior
Tribunal de Justiça: O juízo da recuperação judicial não é competente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254849-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de
recuperação da empresa; segundo, que falta interesse processual da
recuperanda para defender a propriedade do imóvel que, como dito, nunca lhe
pertenceu.
Não fosse isso, tal como decidiu o i. magistrado, o
requerimento agora lançado pela recuperanda soa contraditório se, a pedido
dela, fora deferida, às fls. 111/112, tutela provisória de urgência que limitava
o direito de voto da Caixa Econômica Federal à operação no
0316.197.00027627-0, exatamente em razão da consolidação da propriedade
fiduciária dos imóveis, dentre eles o da matrícula no 83.877, que garantiam a
operação no 25.0316.690.0000236-60.
Assim, apesar da possível submissão do crédito da
agravada ao processo recuperatório da agravante
a considerar
simploriamente a condição do imóvel entregue em garantia fiduciária -, não
há razão para suspender o leilão do imóvel cuja consolidação da propriedade
fiduciária já ocorreu há muito (23.11.2017 - fls. 100/103).
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR